Tribunal: CARF
Processo: 10880.903255/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, das alegações relativas à compensação declarada, incluindo a existência do direito creditório e a cobrança indevida dos débitos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXATIDÕES MATERIAIS NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise da compensação, o que envolve tanto o direito creditório como os débitos declarados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DOS DÉBITOS. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS ADMINISTRATIVOS.
Ao receber a manifestação de inconformidade em que se alega erro de fato no preenchimento da declaração, cabe aos órgãos jurisdicionais administrativos (DRJ e CARF) analisar o pleito com base nos elementos juntados aos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE COBRANÇA DO MESMO DÉBITO.
Comprovado nos autos que os débitos declarados se encontram extintos por pagamento, resultando multiplicidade de cobrança destes débitos, cabível a exoneração do crédito tributário constituído pela declaração de compensação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES. NULIDADE SUPERADA. MÉRITO FAVORÁVEL À RECORRENTE.
A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora de primeira instância, de alegações apresentadas pela contribuinte na Manifestação de Inconformidade, configura cerceamento do direito de defesa, levando à declaração da nulidade da decisão recorrida, por vício material. No presente caso, a nulidade da decisão recorrida era sanável e foi superada, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903255/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL DO BRASIL - RECRUTAMENTO
ESPECIALIZADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
das alegações relativas à compensação declarada, incluindo a existência do
direito creditório e a cobrança indevida dos débitos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXATIDÕES MATERIAIS NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise da
compensação, o que envolve tanto o direito creditório como os débitos
declarados.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DOS
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS ADMINISTRATIVOS.
Ao receber a manifestação de inconformidade em que se alega erro de fato no
preenchimento da declaração, cabe aos órgãos jurisdicionais administrativos
(DRJ e CARF) analisar o pleito com base nos elementos juntados aos autos.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTIPLICIDADE
DE
COBRANÇA DO MESMO DÉBITO.
Comprovado nos autos que os débitos declarados se encontram extintos por
pagamento, resultando multiplicidade de cobrança destes débitos, cabível a
exoneração do crédito tributário constituído pela declaração de compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES. NULIDADE
SUPERADA. MÉRITO FAVORÁVEL À RECORRENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903255/2009-68
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

A ausência de apreciação, pela autoridade julgadora de primeira instância, de
alegações apresentadas pela contribuinte na Manifestação de Inconformidade,
configura cerceamento do direito de defesa, levando à declaração da nulidade
da decisão recorrida, por vício material. No presente caso, a nulidade da
decisão recorrida era sanável e foi superada, nos termos do § 3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que votaram por rejeitar a referida preliminar, e, nos termos do art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235, de 1972, em superar a preliminar acolhida, para, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora. O Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-48.486 -
3a Turma da DRJ/REC, de 26 de novembro de 2014.
A contribuinte transmitiu as Declarações de Compensação (DCOMP) no
16677.79997.310105.1.3.02-6861, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
que teria sido apurado no 3o trimestre de 2004 (01/07/2004 a 30/09/2004).
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado, uma vez que consta da
DIPJ que a contribuinte teria apurado saldo de IRPJ a pagar naquele período, de modo as
compensações declaradas não foram homologadas.
O Acórdão da DRJ apresenta o seguinte relato dos fatos, incluindo as alegações da
Manifestação de Inconformidade:
A contribuinte, tendo em vista a não apuração de saldo negativo na DIPJ foi intimada,
Termo de Intimação à fl. 20, a retificar a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o saldo negativo e sua composição. Outras divergências entre as
informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela
apresentação de declarações retificadoras.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

A não homologação da compensação teve como fundamento a constatação de que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, DIPJ, correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP. Houve apuração de IRPJ a pagar.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
28/36 ), fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- os créditos e débitos informados se referem a deduções de IRRF com débitos de IRPJ
de devido no período de apuração relativo ao 3o trimestre do ano-calendário 2004,
informados, por equívoco, em DCOMP, como se fossem compensações;
- conforme apurado em sua DIPJ, foi recolhido em DARF e declarado em DCTF o IRPJ
no valor de R$ 220.286,01, doc 6 e 7;
- pede cancelamento a DCOMP (cujo débito é inexistente) em que pese a determinação
do art. 82 da IN/SRF no 900/2008 de o contribuinte requerer cancelamento da DCOMP
apenas enquanto pendente decisão administrativa, devendo, no caso, ser prestigiado o
princípio da verdade material (cita doutrina e ementas do Conselho de Contribuintes).
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e não
conheceu da manifestação de inconformidade, por entender que não teria competência para se
manifestar sobre o cancelamento de PER/DCOMP, nem sobre a cobrança dos débitos
declarados, conforme transcrição a seguir:
No entanto, o cancelamento de PER/DCOMP, conforme demonstrou conhecimento a
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, deve ser formulado, antes do
despacho decisório, por meio de pedido eletrônico de cancelamento dirigido ao
Delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo, a quem compete apreciar
e decidir sobre o pedido, consoante dispõe o art. 28 do Regimento Interno da Receita
Federal, aprovado pela Portaria no art. 302, XI, da Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012 e Instrução Normativa RFB no 1300/2012 (grifos acrescentados):
(...)
Incabível, por conseguinte, a apreciação do pedido de cancelamento da declaração em
sede de manifestação de inconformidade.
Esclareça-se que este colegiado não teria competência para pronunciar-se nem mesmo
se se tratasse de indeferimento do pedido de cancelamento, haja vista que a decisão do
Delegado da Receita Federal nesse sentido é definitiva, nos termos do art. 78 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
“Art. 78 . É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir
pedido de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.”
Da mesma forma, em que pese a possibilidade de duplicidade de débito declarado em
DCOMP e já pago em DARF, a DRJ também não detém competência para se
manifestar sobre a matéria devido ao fato de que o art. 74, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, previu a manifestação de inconformidade apenas contra a não-homologação
da compensação, deixando de fazê-lo no tocante à cobrança (grifei):
Segue transcrição da ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO.
DRJ.
FALTA DE COMPETÊNCIA.
O cancelamento de declaração de compensação não está na esfera de
competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento
de manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação, não se estendendo a
questões atinentes ao cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação
não foi homologada.
Impugnação (sic) Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão em 01/10/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 15/10/2015.
Em sua defesa, a contribuinte alega, preliminarmente, a nulidade da decisão
recorrida e, no mérito, reitera as razões apresentadas em sua manifestação de inconformidade: (a)
concorda que não teria apurado saldo negativo no período em discussão; (b) alega que o
PER/DCOMP objeto dos presentes autos teria sido transmitido, equivocamente, no mero intuito
de formalizar a dedução das antecipações decorrentes de retenções na fonte do IRPJ devido; (c)
que os débitos declarados correponderiam ao IRPJ a pagar e que os valores apurados foram
quitados por meio de DARF; (d) apresenta demonstrativos; (e) cita precedentes do antigo
Conselho de Contribuintes;
Seguem trechos do recurso:
4. Ao proceder exatamente conforme o disposto na legislação de regência, na DIPJ do
ano-calendário de 2004 a Recorrente apurou o IRPJ devido e subtraiu o IRRF do
respectivo período de apuração, calculando, ao final, IRPJ a pagar, que foi regularmente
quitado via DARF, o que, aliás, não é objeto de questionamento pela Receita Federal do
Brasil.
5. Portanto, a Recorrente não apurou créditos de saldos negativos de IRPJ, conforme
inadvertidamente informado nas DCOMPs cm discussão.
6. Por outro lado, e apesar de corretamente ter apurado o IRPJ a pagar, preenchido a
DIPJ e efetuado o pagamento do imposto efetivamente devido, a Recorrente cometeu
um erro, a saber: transmitiu DCOMPs para formalizar a dedução do IRRF do IRPJ
devido, quando é sabido que tal apuração é materializada somente na DIPJ (como, de
fato, foi).
7. Assim, a transmissão eletrônica das DCOMPs objeto do processo administrativo em
referencia foi absolutamente indevida e equivocada, pois, conforme DIPJs dos períodos
em discussão, (I) não foram apurados créditos de saldo negativo (e sim IRPJ a pagar); e
(II) os débitos indicados para compensação igualmente não existem, tendo em vista que
a dedução do IRRF do IRPJ devido foi materializada diretamente em DIPJ e, também, o
IRPJ efetivamente devido foi quitado via DARF.
Ao final, requer:
72. Ante o exposto, é a presente para requerer o provimento deste recurso voluntário
para:
(I) decretar a nulidade da r. decisão recorrida, com a prolação de nova decisão
administrativa conhecendo e decidindo a manifestação de inconformidade
anteriormente apresentada; ou, caso assim não se entenda
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

(II) reformar a r decisão recorrida, para determinar o cancelamento da DCOMP
n° 16677.79997.310105.1.3.02-6861, bem como da exigência de todos os débitos
vinculados ao processo administrativo em referência.
73. Por fim, na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para comprovar as alegações da Recorrente (créditos e
débitos inexistentes), deverá, então, ser determinada a realização de diligência, nos
termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento do
direito de defesa.
74. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de defesa
perante o E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS ("CARF").
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 01/10/2015 do Acórdão no 11-48.486 -
3a Turma da DRJ/REC, de 26 de novembro de 2014, tendo apresentado seu Recurso Voluntário
em 15/10/2015, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da empresa, em conformidade com o
documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa.
O Acórdão da DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, por
entender que não teria competência para se manifestar sobre o cancelamento de PER/DCOMP,
nem sobre a cobrança dos débitos declarados.
A recorrente defende que deveria ser decretada a nulidade da decisão recorrida,
com a prolação de nova decisão administrativa conhecendo e decidindo a manifestação de
inconformidade anteriormente apresentada.
Discussões sobre a possibilidade de os recursos administrativos interpostos pelo
sujeito passivo poderem abordar tanto o direito creditório quanto os débitos compensados na
declaração de compensação são recorrentes neste CARF. Eu defendo a posição de que o ato de
homologação de uma declaração de compensação abrange a análise do débito confessado pelo
contribuinte.
Nesta turma de julgamento existem diversos julgados nesta linha de
entendimento:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTIPLICIDADE DE COBRANÇA DO
MESMO DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP se encontra extinto por
pagamento, resultando multiplicidade de cobrança deste débito, cabível a exoneração do
crédito tributário constituído pela presente declaração de compensação. (Acórdão no
1302-004.393, de 11/03/2020 - Conselheira Redatora Designada Andréia Lúcia
Machado Mourão)
COMPENSAÇÃO NA CONTABILIDADE. EXTINÇÃO DO DÉBITO.
Comprovado nos autos que o débito informado no PER/DCOMP foi extinto quando a
legislação permitia a compensação autônoma na própria contabilidade, resultando
multiplicidade de cobrança deste débito, cabível a exoneração do crédito tributário
constituído pela presente declaração de compensação. (Acórdão no 1302-004.719, de
12/08/2020 - Conselheiro Relator Ricardo Marozzi Gregorio)
A 1a turma da CSRF também tem adotado este entendimento em alguns julgados:
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não homologação, e o sujeito
passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito
passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação
- DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito compensado. (Acórdão
no 9101-005.423, de 07/04/2021- Conselheiro Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO DE DÉBITO
DECLARADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
JURISDICIONAIS ADMINISTRATIVOS.
Indeferida a compensação, pode o contribuinte apresentar manifestação de inconformidade,
insurgindo-se contra a sua não homologação, instaurando-se o processo no rito do Decreto no
70.235/1972. Ao receber a manifestação de inconformidade em que se alega erro de fato no
preenchimento da declaração incumbe à DRJ analisar o pleito com base nos elementos
juntados aos autos, podendo, desde logo, submetê-los previamente ao crivo da autoridade
administrativa da unidade da RFB que proferiu o despacho decisório, seja sob a forma de
diligência, seja mediante a conversão do procedimento em pedido de revisão de ofício. A
competência da autoridade administrativa, que proferiu o despacho decisório no pedido de
compensação, para analisar erro de fato em sede de pedido de revisão de ofício só prevalece
se o pedido não estiver submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. Ao prosseguir-se o processo no rito do PAF é incabível que não
seja proferida qualquer decisão de mérito, devendo as instâncias julgadoras administrativas
examinar a alegação de erro, acompanhada da devida comprovação, suscitada pelo
contribuinte, sob pena de manutenção da cobrança de um débito inexistente. (Acórdão no
9101-005.484, de 08/06/2021- Conselheiro Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Deste último acórdão, de relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado,
destaco os seguintes pontos, que motivaram seu entendimento sobre a possiblidade de se analisar,
tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário, o débito declarado nas
declarações de compensação e que corroboram meu posicionamento sobre a questão:
Por oportuno, deve-se registrar que não se está aqui a defender a transformação do
processo administrativo fiscal em instrumento de revisão indiscriminada dos débitos
confessados em declaração e, menos ainda, como via ordinária de retificação dos dados
informados em DComp, cuja competência é da autoridade administrativa da unidade de
origem da Receita Federal do Brasil - RFB, mas sim como via excepcional, devendo se
restringir a correção de erros pontuais contidos nas informações prestadas, quando
devidamente comprovados.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

Neste diapasão, entendo que cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, ao se deparar
com tais situações, de ofício, submeter o pleito ao crivo da autoridade administrativa
junto à unidade de origem do processo na RFB, seja sob a forma de diligência, seja
mediante a conversão do procedimento em pedido de revisão de ofício, advertindo a
autoridade administrativa a devolver o processo à sua apreciação caso conclua pelo não
cabimento da revisão, após ser dada a ciência ao contribuinte, franqueando-lhe prazo de
30 dias para manifestar-se, nos termos do art. 35, parágrafo único Decreto no 7.574.
No presente caso a recorrente pleiteou o cancelamento da PER/Dcomp apresentada e,
em consequência, do débito confessado indevidamente, em face do alegado erro de fato.
Ante a ausência de pronunciamento das instâncias administrativas que examinaram o
feito anteriormente, oriento meu voto no sentido de adotar o mesmo encaminhamento
dado no Acórdão no 9101-004.767, verbis:
[...]
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível,
nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo
para nova apreciação do recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da
mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve
ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos
autos para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à
inexistência do débito compensado, como também, caso esta alegação não se
confirme, quanto às justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não
localização do DARF que originara o indébito compensado. Contudo, considerando
que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência antes deduzida pela
autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos os autos para a
apreciação das alegações da Contribuinte. (grifo original)
[...]
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, por dar
provimento parcial ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem para
apreciação das razões meritórias apresentadas.
Adicionalmente, importa destacar que o CARF emitiu súmulas recentes, por meio
das quais pacifica o entendimento de que a apresentação de provas pelo contribuinte de erros
cometidos nas informações prestadas em DCTF ou DCOMP permite reconhecer o crédito
declarado em DCOMP, mesmo após a ciência do Despacho Decisório. Confira-se:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, sob este prisma, ficaria configurado vício material da decisão “a quo”, de
modo que deveria ser decretada a nulidade do Acórdão da DRJ, que não conheceu dos
argumentos da contribuinte sobre os equívocos cometidos ao prestar as informações na DCOMP,
por cerceamento do direito de defesa, conforme previsão contida no art. 59, inciso II, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Tal medida ensejaria o retorno dos autos para nova apreciação da manifestação de
inconformidade pela DRJ, por se tratar de vício processual sanável.
No entanto, também deve ser considerado, nos termos do § 3o do mesmo
dispositivo, transcrito acima, que a nulidade da decisão recorrida pode ser superada nos casos em
que o mérito puder ser decidido a favor do sujeito passivo, como na situação em análise.
Dessa forma, passo à análise do mérito.

Do Mérito.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o trimestre de 2004 (01/07/2004 a 30/09/2004).
O direito creditório declarado foi analisado via processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal. Tendo sido constatado que a
contribuinte apurou IRPJ a pagar neste período, no valor de R$ 220.286,01. Desse modo, não
foram homologadas as compensações declaradas no PER/DCOMP no 16677.79997.310105.
1.3.02-6861.
A contribuinte concorda que não teria apurado saldo negativo no período em
discussão e, desde a manifestação de inconformidade, alega em suas peças de defesa que o
PER/DCOMP teria sido transmitido, equivocamente, com o mero intuito de formalizar a dedução
das antecipações decorrentes de retenções na fonte do IRPJ devido; que os débitos declarados
correponderiam ao IRPJ a pagar e que os valores apurados teriam sido quitados por meio de DARF.
Segue a análise efetuada com base nos documentos contidos nos autos:
a) DIPJ 2005 (fls. 83 a 86) e DCTF 3o trimestre de 2004 (fls. 87 a 124)
A DIPJ original contem a informação de que no 3o trimestre de 2004 foi apurado IRPJ a
pagar no valor de R$ 220.286,01. Na DCTF original, relativa ao mesmo período, foi
declarado que o montante de R$ 220.285,98.
b) Pagamentos via DARF (fls. 163 e 164)
Consta dos autos pagamentos de 3 quotas do IRPJ (código de receita 3373) apurado no
3o trimestre de 2004. O valor do principal pago para cada quota foi de R$ 73.428,66, o
que totaliza pagamentos no montante de R$ 220.285,98.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

c) PER/DCOMP no 16677.79997.310105.1.3.02-6861 (fls. 2 a 19)
- original;
- transmitido em 31/01/2005;
- contém demonstrativo do crédito
- crédito declarado: saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de 2004;
- débitos declarados: IRPJ (código de receita 3373) apurado no 3o trimestre de 2004.

Analisando a documentação contida nos autos, o que deve ser observado é que foi
declarada compensação de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no 3o trimestre de
2004 com débitos de IRPJ, código de receita 3373 (IRPJ - PJ Não Obrigadas ao Lucro Real -
Balanço Trimestral) também apurado 3o trimestre de 2004.
Dessa forma, considero ter ficado comprovado nos autos, que, no 3o trimestre de
2004, a contribuinte apurou IRPJ a pagar no montante de R$ 220.285,98, que foi extinto por
meio do pagamento de 3 quotas no valor de R$ 73.428,66, conforme comprovantes de
arrecdação de fls. 163 e 164.
Assim, é razoável concluir que a cobrança dos débitos constituídos pelo
PER/DCOMP de que trata os autos é indevida, tendo em vista ter ficado comprovado inexatidões
materiais no preenchimento da declaração.
No caso em concreto, a contribuinte concorda que não apurou saldo negativo, mas
IRPJ a pagar no período; ficou demonstrado que o débito de IRPJ apurado no 3o trimestre de
2004 encontra-se extinto por pagamento.
Desse modo, deve ser cancelado o débito de IRPJ, código de receita 3373,
apurado no 3o trimestre de 2004, confessado no PER/DCOMP no 16677.79997.310105.1.3.02-
6861 (autos).
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.050 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903255/2009-68

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o crédito tributário de IRPJ (débito da contribuinte), código de receita 3373, apurado
no 3o trimestre de 2004, declarado no PER/DCOMP no 16677.79997.310105.1.3.02-6861
(autos).

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital